Tribunal: CARF
Processo: 13888.000453/2004-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000453/2004-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.965 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
COSTA PINTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados não
guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte em face do Acórdão n.o
3201-007.348 assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000453/2004-81
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.965 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000453/2004-81

Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
ARRENDAMENTO RURAL. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O conceito de prédio em direito engloba a construção desprovida de edifício e a aluguel
(na forma do artigo 3° da Lei 10.833/03) significa contraprestação e não tipo de
contrato.

Alega a Contribuinte haver divergência de interpretação jurisprudencial quanto à
preclusão, notadamente no tocante à sua ocorrência na hipótese em que a contestação geral do
conceito de insumos que dão direito a crédito de Pis e Cofins, no regime não-cumulativo,
abrangeria todas as glosas dos créditos.

Arrola como paradigma o Acórdão n.o 9101-000.514 assim ementado:
Ementa:
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE
DISSENSO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO, Não se conhece de
recurso especial na parte em que desatende aos pressupostos de admissibilidade
estabelecidos na legislação de regência,
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
IMPUGNADA. A preclusão de que trata o art. 17 do Decreto n. 70.235/72 deve ser
aplicada apenas nas hipóteses em que o contribuinte deixa de contestar a própria
tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretende faze-10 apenas via recurso
ordinário(voluntário), "Matéria não impugnada" significa, em outros termos,
"exigência/infração não contestada": e é apenas essa a falta que não inicia o contencioso
administrativo„ A contrario sensu, impugnada a exigência, iniciado esta o contencioso
administrativo, no qual devem ser apreciados todos os argumentos de defesa
apresentados pelo contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham
sido suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em referência não atinge
os "fundamentos de defesa", mas sim a "defesa" contra determinada exigência ou
infração legislação tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância
administrativa, Trata-se de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e
do formalismo moderado que informam o procedimento administrativo fiscal.

No mérito, sustenta a Contribuinte que a correta interpretação do vocábulo
“matéria” constante no art. 17 do Decreto n.o 70.235/72 não deve ser no sentido de “alegações”,
conforme entendimento consignado no Acórdão recorrido; mas, no sentido de “tributo”.
Alega ainda que, pelo fato de ter se insurgido contra a exigência de PÌS, deve-se
compreender estar contestada toda a matéria, sem que esteja impedida de trazer novos
argumentos à lide.
Sustenta que a preclusão referida no art. 17 do Decreto n.o 70.235/72 atinge
apenas a infração não contestada; enquanto, uma vez contestada a infração, todos os argumentos
apresentados pelo Contribuinte, em qualquer instância, devem ser analisados pelos órgão
julgadores, sem que tenha ocorrido a preclusão.
Por fim alega que “em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas e da
verdade material, iniciado o contencioso administrativo devem ser apreciados todos os
argumentos de defesa apresentados pelo contribuinte em quaisquer de suas instâncias”.

Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.965 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000453/2004-81

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido para rediscussão da matéria
preclusão, conforme Despacho de Admissibilidade de fls. 300/304.

Em contrarrazões a Fazenda Nacional alega que

 a “teor dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação
ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as
matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de
maneira que os argumentos submetidos à primeira instância é que
determinarão os limites da lide”
 “Apontar os fatos e fundamentos jurídicos constitui pressuposto de
admissibilidade do recurso que impede o conhecimento de contestações
genéricas ou formuladas sem qualquer correspondência com o teor da
decisão recorrida”;
 “No caso de glosa de insumos o contribuinte deve apresentar para quais
itens glosados existe discordância e as razões porque entende que deveria
ser revertida”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do Conhecimento
O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, restando analisar-se o
atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.

Cotejando os Acórdãos paragonados verifico não haver similitude fática entre
eles.
Com efeito, o acórdão recorrido, proferido em 20 de outubro de 2020, analisou a
temática da preclusão quanto à discussão das glosas realizadas pela Fiscalização relativas ao
direito creditório de insumos para as contribuições sociais.
É fato incontroverso nos autos que a Recorrente insurgiu-se de maneira genérica
quanto às glosas em sua Manifestação de Inconformidade, deixando de se manifestar
expressamente quanto às glosas relativas às contas “serviço prestados – terceirização, sobre os
ajustes referente a variações de preço da cana de açúcar, e transporte de turma – PJ, sobre o
serviço de transporte de funcionários do setor agrícola.”
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.965 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000453/2004-81

Do voto da Relatora, i. Conselheira Maria Cristina Sifuentes, trago à colação a
seguinte passagem:
“Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo
administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de
inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando
os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à
primeira instância é que determinarão os limites da lide.
O recurso deve satisfazer certos pressupostos para ser conhecido, dentre os quais está,
sem dúvida, a existência de contestação efetiva contra a decisão recorrida. Isso se traduz
na identificação, na peça recursal, dos motivos de fato e de direito em que se
fundamenta a contestação, com a delimitação específica das matérias de discordância e
das razões e provas pertinentes.
Apontar os fatos e fundamentos jurídicos constitui pressuposto de admissibilidade do
recurso que impede o conhecimento de contestações genéricas ou formuladas sem
qualquer correspondência com o teor da decisão recorrida: tal é a lógica capturada pelas
normas enunciadas no art. 16, inciso III, e art. 17, ambos do Decreto no. 70.235/72.
(...)
Por isso não se admite impugnação genérica no contencioso administrativo. No caso de
glosa de insumos o contribuinte deve apresentar para quais itens glosados existe
discordância e as razões porque entende que deveria ser revertida. Só assim será
possível a análise da autoridade julgadora.
Em sua manifestação de inconformidade a empresa inicia discorrendo sobre a não
cumulatividade do PIS e Cofins, e adiciona argumentações sobre a ilegalidade das IN
SRF 247/02 e 404/04, agregando doutrina. Após discorre especificamente sobre as
glosas sobre as despesas de arrendamento agrícola, concluindo sua manifestação.”
(destacamos)

O Acórdão Paradigma, por seu turno, analisou a preclusão quanto a questões
jurídicas e documentos respectivos que deixaram de ser arguídas/juntados em impugnação pela
Contribuinte. Colhe-se do voto do Relator, i. Conselheiro Antônio Carlos Guidoni Filho, a
seguinte passagem:
“Quanto ao outro item recursal, cinge-se a discussão em saber se o contribuinte tem a
prerrogativa de suscitar em sede de recurso voluntários fundamentos de defesa contra a
exigência que não foram aventados em impugnação (primeira instância administrativa).
Para a adequada compreensão da matéria sob exame, vale relevar que a Contribuinte
contestou a tributação via impugnação e, em sede de recurso voluntário, reiterou seus
fundamentos de defesa e aduziu novas questões de mérito para pleitear o cancelamento
da autuação (quais sejam, “que seu lucro em dezembro de 1996 é fictício, inexistente; e
que como está em processo de extinção , poderia compensar a totalidade do prejuízo,
sem limitação).”

Da leitura do Acórdão paradigma não é possível deduzir qual seria o teor da
decisão caso a situação fática apresentada fosse a mesma daquela trazida nos presentes autos.

Dispositivo

Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.965 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000453/2004-81

Pelo exposto, face à a dessemelhança fática entre os arestos recorrido e
paradigma, voto por não conhecer o Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 325
DF CARF MF
Original